Tribunal: TJMT
Processo: 1056778-50.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1056778-50.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANILDO PINTO DE SOUZA - CPF: 523.303.461-15 (RECORRENTE), MARIA DE LOURDES RIBEIRO - CPF: 522.794.131-91 (ADVOGADO), CLENILDE FELICIANO BEZERRA FERRAREZ - CPF: 570.851.701-82 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1056778-50.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Anildo Pinto de Souza

Recorrido(s):

Águas Cuiabá S/A – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 a 16/04/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO INDEVIDA DE SERVIÇO ESSENCIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DA FATURA RELATIVA À MATRÍCULA DO AUTOR. PAGAMENTO IDENTIFICADO VINCULADO À MATRÍCULA DE TERCEIRO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO DA RÉ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O Recorrente pretende a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais sob o argumento de que em 13/08/2024 teve interrompido o fornecimento de água no imóvel de matrícula nº 487482 e que a suspensão ocorreu sem aviso prévio, e se deu com base na suposta inadimplência da fatura referente ao mês de junho/2024, cujo vencimento era em 08/07/2024, no entanto, afirma que procedeu com o pagamento em 22/07/2024, por meio de pix.

2. A concessionária, em sua defesa, sustenta que o pagamento efetuado em 22/07/2024 se trata de fatura vinculado à matrícula nº 518513-0, de titularidade de Amilton Pinto de Souza, irmão do autor, não havendo pagamento da fatura de titularidade do autor, sendo devida a suspensão dos serviços e a cobrança para a religação.

3. Analisando os autos, verifico que o comprovante de pagamento apresentado pela parte autora refere-se, na verdade, à matrícula pertencente à terceiro (irmão do autor), não sendo possível identificar o pagamento da fatura referente à matrícula do próprio autor. Ademais, não foi juntado extrato bancário completo e nem comprovante com o identificador correspondente à fatura discutida.

4. Conforme consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso:
“
Compulsando os documentos juntados com a contestação constata-se que a parte Autora teve a fatura com ref. 06/2024, matrícula 487482-0 com valores iguais ao do seu irmão (matrícula 518513-0), do qual no mês em referência os valores nominais da fatura foram exatamente os mesmos (R$ 63,44). Ademais, observo que o autor deixou de colacionar o extrato integral, não trazendo assim o identificador do comprovante de pagamento Banco Itau. (...)e outro lado, observa-se os números do comprovante trazido de forma integral (Nu Bank). (...) Sendo que o campo “identificador” no comprovante da “Nubank”, corrobora ao do boleto da matrícula 518513-0, tal como acertadamente indicado na impugnação. (...)
Dessa forma, ante a ausência do identificador relacionado ao comprovante Itau, trazido a conhecimento deste juízo, a excludente de ilicitude trazida pela reclamada merece prosperar afastando o reconhecimento de ato ilícito ou que a fatura tenha sido efetivamente paga. Ademais, o autor não juntou o extrato completo de pagamento, impossibilitando a análise segura acerca do código de barra efetivamente pago. Assim, tenho que não é possível determinar a ocorrência do pagamento conforme argumentado pelo autor, levando a suposição e indicação de que a duplicidade, caso tenha existido, se deu face a matrícula do seu irmão (matrícula 518513-0), denotando em todo caso, mera falta de atenção da parte autora completamente escusável ante a similitude das faturas
”.

5. Deste modo, não há como reconhecer a ocorrência de pagamento em duplicidade ou a ocorrência de cobrança indevida,

diante da ausência de prova inequívoca do pagamento da referida fatura, fato que afasta a tese de ato ilícito praticado pela Ré.

6. Deste modo, não se desincumbindo o Autor de produzir prova do fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, deve ser mantida a sentença.

7. A sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025